Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI No 14.131/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE LEGAL EXTRAPOLADO. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para limitar os descontos realizados pelas instituições financeiras no contracheque da agravada ao percentual legal de margem consignável disposto na Lei no 14.131/2021.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida, que limitou os descontos consignados no contracheque da agravada, merece reparos.
III – Razões de decidir
3. A decisão recorrida está fundamentada na constatação objetiva de extrapolação dos limites de concessão de crédito consignado em folha de pagamento instituídos no art. 1o, caput e parágrafo único, I, da Lei no 14.131/2021.
4. Desse modo, ao menos por hora, não está demonstrada a alegação sustentada no recurso, no sentido de que haveria disponibilidade de margem consignável suficiente no ato da contratação, o que demanda melhor apuração no curso do processo, através do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Verificado que os descontos consignados, em folha de pagamento, superam o limite legal permitido deverá haver a devida readequação, obedecendo-se a margem consignável.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.131/2021; Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1682430, 0743446-08.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 17/04/2023.; TJDFT, Acórdão 1618652, 0715646-71.2022.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 29/09/2022.